Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706171-05.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. C., U. N. -. C. C., T. A. D. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA SILVA MEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, C. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA SILVA MEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por C. M. C., U. N. C. C. e T. A. D. B. L. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (id 70795020). Intime-se C. M. C. para manifestar-se sobre: 1) a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação nos termos do art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil; e 2) a ausência de interesse recursal quanto ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, visto que o Juízo de Primeiro Grau já concedeu o benefício na decisão de id 71794970. Intime-se T. A. D. B. L. para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita em relação ao pedido de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da alegação de ilegitimidade passiva e ao pedido de exclusão da reparação por danos morais formulado em contrarrazões. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória, uma vez que destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator